Tribunal: TJDFT
Processo: 0741777-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741777-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RYFHT ALTISSIMO MENGUELLY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. II - Demonstradas a materialidade e autoria do delito, por meio de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, preserva-se a condenação pelo delito de furto cometido com rompimento de obstáculo. III - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). IV - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato. V - Além do prejuízo ultrapassar a fração indicada, tratando-se de réu reincidente específico, o que configura maior reprovabilidade da conduta, inviável a aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição. VI - A condenação por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior ao fato analisado, mostra-se apta para configurar a reincidência. VII - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 155, caput, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a embasar sua condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 155, caput, e 386, incisos V e VII, ambos CPP, por afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da bagatela. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, caput, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (ARE 13308535 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 3/09/2021). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030